Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722470-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCILIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA, LETICIA CASTRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PERCILIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA e LETICIA CASTRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0719441-60.2024.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Conheço e acolho os embargos opostos pelo Distrito Federal, pois pendentes de apreciação os pontos apresentados em impugnação quanto à suspensão pelo IRDR n° 07237857520238070000 21 e quanto à ilegitimidade ativa da exequente, que não era representada pelo SINDIRETA e sim por outro sindicato à época do ajuizamento da Ação Ordinária n. 32159/97. Passo a analisar. Com efeito as fichas financeiras apresentadas ao feito corroboram a tese do executado, a qual a exequente não era representada pelo SINDIRETA na época do ajuizamento do feito originário, mas ao SINDSER conforme o recolhimento de contribuição sindical. Nesse contexto, vale registrar que O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Disto isso, verifico que neste autos, dentre outros pontos, discute-se a legitimidade da parte para autora para propor cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos, como o caso destes autos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do IRDR 21. Nesse ponto, ressalto que embora já firmada a tese nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 2, cumpre frisar que foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, de forma que há a possibilidade de interposição de recursos para as Instâncias extraordinárias, com efeito suspensivo automático, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Desse modo, restam acolhidos os embargos opostos pelo Distrito Federal para determinar a a suspensão destes autos, até eventual decurso do prazo para a interposição recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Intimem-se.” (ID 232435944, origem) Embargos de declaração opostos pelos agravantes rejeitados (ID 235717985). Nas razões recursais, os agravantes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 72582346, p. 2). Afirmam: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar. Em primeiro lugar, a liberdade de associação constitui um direito fundamental expressamente previsto no artigo 8o, caput, da CRFB/88, dessa forma, qualquer interpretação que restrinja ou limite indevidamente esse direito deve ser afastada, especialmente quando não houver justificativa constitucionalmente legítima para tanto. Desta feita, insta ressaltar que apesar do ora agravante possuir vínculo associativo com o SINDSER, optou ele pela associação ao SINDIRETA na propositura da ação originária, de sorte que a decisão embargada violou fundo este direito, o qual não pode ser sacrificado por questões relacionadas à aplicação da regra concernente à unicidade sindical prevista no art. 8o, II, da CRFB/88, cuja aplicação não pode nunca, num juízo de concordância prática entre regras e princípios constitucionais, importar em prejuízo para o trabalhador ou em negação da própria proteção constitucional a ele conferida. Doutro lado, é imperioso explicar que o SINDSER não é sequer representante dos servidores da administração direta do DF, tampouco sindicato específico, representando apenas os empregados públicos celetistas das empresas públicas distritais e das sociedades de economia mista. Dito isso, in casu, o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos expressos por ele estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade do título ( )” (ID 72582346, p. 7) Alegam que “pouco importa que a categoria profissional do exequente é representada por outro sindicato, bastando que a existência de uma ação coletiva que abranja e acautele seus direitos, sendo certo que o embargante preenche todos os requisitos por ela estabelecidos.” (ID 72582346, p. 8) Sustentam: “Daí que pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CRFB/88, devendo o devedor, se o caso, 5 ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, questionar o registro sindical destas novas entidades na esfera administrativa competente do Ministério do Trabalho, conforme Súmula 677 do STF “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. Assim, é importante consignar que deve Vossa Excelência observar que a coisa julgada prevista no art. 502 do CPC, é matéria de ordem pública, a qual pode ser cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais; logo, impede ela a reabertura de discussões sobre questões já decididas de forma definitiva, protegendo a certeza e a previsibilidade do direito, o que significa que seus efeitos são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no processo judicial, incluindo o Estado. Desta Feita, imperioso torna-se consignar que, em que pese o entendimento quanto ao fato de que a categoria profissional do exequente, não há dúvidas de que a referida situação não afasta a representatividade do SINDIRETA/DF em relação a todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Doutro lado, cumpre esclarecer, que ao tempo da lesão, integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, ADMINISTR. REGIONAL SAMAMBAIA, a qual possuía a condição de órgão relativamente autônomo, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos do Decreto no 4.545 de 10 de dezembro de 1964 (doc. anexo).” (ID 72582346, p. 10) Aduzem: “Doutro lado, a legitimidade da parte embargante decorre também do Decreto no 1.434, de 27 de agosto de 1970 (doc. anexo), que dispõe sobre o Regimento para as Administrações Regionais, senão vejamos: “Art. 1o - Fica aprovado o Regimento das Administrações Regionais, que a este acompanha, assinado pelo Secretário do Governo. Art. 2o - As Administrações Regionais são órgãos de direção superior das atividades regionalizadas da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, vinculadas para fins de supervisão global, à Secretaria do Governo.” Logo, não é o caso de suspender a demanda, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21, o qual visa decidir a “controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, o que não é o caso dos autos, haja vista que o embargante à época do efeito danoso estava lotado em órgão da administração direta do Distrito Federal. Daí que pertencendo o(a) recorrente a órgão da administração direta do Distrito Federal, não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até final julgamento do IRDR/21.” (ID 72582346, pp. 11-12) Afirmam: “Em terceiro lugar, consoante se observa dos fatos narrados na inicial do presente cumprimento de sentença, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o requerido, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97, ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.”, por sentença que restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária. Inconformado, o devedor recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, sem êxito, tendo as decisões lá tomadas transitado em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, cumpre salientar que o art. 8o, inciso III, da CRFB/88, estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Em face dessa outorga constitucional, a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação. Dessa forma, conclui-se que a atuação do sindicato no processo coletivo almeja proteger de forma ampla e irrestrita o direito vindicado de todos os substituídos processuais.” (ID 72582346, pp. 14-15) Alegam: “Por decorrência dessa vinculação organizacional, nos casos de substituição processual, a coisa julgada na ação coletiva alcança tanto o substituído (parte material), sendo ele o verdadeiro titular do interesse em disputa, quanto o substituto (parte formal), por ser ele parte da demanda. Para ambos, então, forma-se a coisa julgada material, não se podendo mais discutir, seja em que processo for, aquilo que tenha sido decidido definitivamente para as partes na ação coletiva. A aplicação direta da garantia da isonomia (art. 5, caput, da CRFB) é suficiente para assegurar que o judiciário seja obrigado a dar tratamento igualitário a situações idênticas, de modo a tornar ampla a vinculação da decisão coletiva para situações individuais1. Justamente por isso, em caso de decisões de procedência e benéficas para os substituídos processuais (secundum eventum litis), o CDC (art. 103, §3o) estabelece que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença, sem que isso implique: a) em renúncia expressa/tácita da eficácia da coisa julgada operada na ação coletiva; e b) em nova rediscussão das matérias já decididas na ação coletiva (art. 508, §4o, do CPC).” (ID 72582346, p. 16) Dizem que “discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para substituir processualmente o(a)(s) agravante(s) já restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o art. 507. do CPC, tendo constado da sentença proferida no julgamento da ação ordinária n. 32.159/97 que “Os sindicatos tem legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decore do art. o LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contorno de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa”, conforme juntado aos autos originários (ID 216783716, pág. 5). Posto isto, é nítido que o agravante faz parte da categoria de servidores representados pelo SINDIRETA, tendo em vista que, o citado sindicato, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, fazendo prova do alegado o artigo 1o do Estatuto do Sindicato (doc. anexo) ( )” (ID 72582346, p. 18) Alegam que “é pacífico o entendimento de que as condenações proferidas em sede de ações coletivas são genéricas e somente se impõe a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial, por ocasião da propositura da execução.” (ID 72582346, p. 19) Afirmam que “reconhecido o direito da(s) parte(s) requerente(s) na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausabilidade em tratar de forma díspare servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material, sob pena de afronta à coisa julgada coletiva (art. 5o, XXXVI, da CRFB; art. 6o da LINDB) e aos princípios da igualdade/isonomia e da segurança jurídica, sendo todos de envergadura constitucional.” (ID 72582346, p. 19) Sustentam: “Outrossim, à guisa de argumentação, não há que falar que “Existindo sindicato próprio que representa a carreira da Autora, não pode ela buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Deve-se atentar, portanto, ao Princípio da Unicidade Sindical.”. Isto porque, a exequente não é obrigada a se vincular ao sindicato representativo da sua categoria, pois, o art. 8o, caput da Constituição Federal/1988 é bem claro no sentido da liberdade associativa, logo, os substituídos processuais preferiram se associar ao SINDIRETA/DF. Nesse sentido, a liberdade de associação trata-se de um direito fundamental, o qual, deve-se seguir seus princípios constitucionais da liberdade associativa. Portanto, para que tenham a capacidade postulatória exigida constitucionalmente pelo art. 5o, inc. XXI, da CF/88 – é necessário a autorização do seu filiado, conforme assentou a Carta Magna: ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’” (ID 72582346, p. 23) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirmam: “Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (ID 72582346, pp. 23-24) Por fim, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade ativa do(s) agravante(s), bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” (ID 72582346, p. 24) Pela decisão de ID 73375752, deferido o benefício da gratuidade de justiça somente aos agravantes PEDRO LUCAS CASTRO SILVA e LETICIA CASTRO SILVA. Benefício indeferido à agravante PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA, que restou intimada a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o do Código de Processo Civil). Preparo recolhido por PERCÍLIA MARIA CASTRO DA SILVA (ID 73770773). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado por PERCILIA MARIA CASTRO DA SILVA, PEDRO LUCAS CASTRO SILVA, LETICIA CASTRO SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, sucessores de LUIZ CARLOS DA SILVA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, oriundo da Ação Coletiva no 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21 (“Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”). Os agravantes afirmam, em síntese, que “não é o caso de suspender a demanda, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21, o qual visa decidir a ‘controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva’, o que não é o caso dos autos, haja vista que o embargante à época do efeito danoso estava lotado em órgão da administração direta do Distrito Federal.” (ID 72582346, p. 10). E requerem a concessão do efeito suspensivo ativo “para acolher a impugnação do(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade ativa do(s) agravante(s), bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida.” (ID 72582346, p. 24) Pois bem. Como mencionado, o título exequendo foi formado na ação coletiva no 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. E a matéria da legitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 32159/97 é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (autos no 0723785-75.2023.08.07.0000), do qual se extrai a seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Eis a ementa: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. ( ) 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) - grifei Na hipótese, à época do ajuizamento da ação coletiva no 32159/97, o servidor LUIZ CARLOS DA SILVA, embora pertencesse aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, estava vinculado somente ao SINDSER (Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal) (fichas financeiras - ID 216783715, origem). Assim, em uma análise inicial, não se observa a probabilidade do direito dos agravantes para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. SERVIDORA INTEGRANTE DE OUTRA CATEGORIA PROFISSIONAL. IRDR. DISTINGUISHING. SINDSAÚDE. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO PROCEDENTE. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PARTE ILEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante), oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. 2. A princípio, a matéria discutida seria objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 21 - autos n. 0723785-75.2023.08.07.0000) admitido, visando à uniformização da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No caso, todavia, à época do ajuizamento da Ação Coletiva 32159/97, a exequente era filiada ao SINDSAÚDE (SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA), conforme se verifica de sua ficha financeira. E o SINDSAUDE ajuizou, em seu benefício de seus substituídos, a ação coletiva 00026943/97 com o objetivo de receber valores decorrentes da suspensão irregular do auxilio-alimentação. Pedido julgado procedente, constituído o título executivo em favor do SINDSAUDE. Por essa razão, não há que se falar em sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR 21. 3. O SINDSAUDE propôs o pedido de cumprimento de sentença coletivo, tendo sido expedido o precatório 2010.00.2.007641-2 em seu favor, cuja inscrição ocorreu em 24/05/2010, no valor de R$ 34.513.699,67 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Por tudo isto que, agora (já que o sindicato que a representava já recebeu o valor devidos aos seus substituídos), não se pode reconhecer a legitimidade da exequente/agravada para execução do que foi definido na ação coletiva no 32.159/97, cujos beneficiários são os substituídos do SINDIRETA. Reconhecer sua legitimidade seria obrigar o Distrito Federal a pagar duas vezes pelo mesmo benefício suspenso, já que o SINDSAÚDE já recebeu em nome de seus substituídos. Assim, a agravada/exequente é parte ilegítima para propor o cumprimento do título formado na ação coletiva no 32.159/97, o que impõe a reforma da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1825386, 0747329-92.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) – “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Contexto: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. A autora buscava o pagamento de benefício-alimentação com base em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA-DF (AC no 32.159/97). 2. Situação da Parte: A apelante sustenta sua legitimidade ativa com base no fato de pertencer à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no cargo de Assistente de Apoio às Atividades PCDF, alegando representação pelo sindicato SINDIRETA-DF para executar o processo coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão principal é a legitimidade ativa da apelante para executar a sentença coletiva, considerando-se a representatividade do SINDIRETA-DF sobre a categoria funcional da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legitimidade do sindicato para representar seus membros, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 823, abrange a defesa de direitos coletivos e individuais, mesmo sem filiação à entidade na fase de conhecimento. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que a legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva é restrita aos servidores que integravam a Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97. 6. No caso em tela, a apelante apresentava sindicato próprio ao qual era filiada, o SINDSER, conforme comprovação de contribuição mensal em suas fichas financeiras. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8o, III; 37, §6o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823 (RE no 573.232); TJDFT, IRDR (Acórdão no 1905562).” (Acórdão 1966172, 0708017-21.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) - “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Distrito Federal e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 5. Se o exequente, servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, admitido em outubro de 1984 para ocupar o cargo de “Analista de Apoio às Atividades da PCDF”, era filiado ao Sindser/DF, sindicato específico para representar sua categoria (conforme contribuições em fichas financeiras), inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do título judicial formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97), ajuizada em benefício dos servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2009165, 0714174-44.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) - Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora